Tribunal: STF
Processo: RE 1452937
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRECHO DE LEI ORDINÁRIA ESTADUAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DOS MILITARES VOLTAREM A ATIVA APÓS O MANDATO ELETIVO. ART. 100 DA LEI Nº 2.578/2012. REMISSÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ART. 14, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VÍCIO MATERIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Em relação ao art. 100, §1º, 2º e 3º, da Lei Estadual nº 2.578/2012 verifica-se a ocorrência de vício material, que é aquele existente quando a lei ou ato normativo fere a Constituição Federal. 2. Conforme o texto constitucional previsto no art. 14, § 8º, inciso II, os militares elegíveis, se contarem com mais de 10 (dez) anos de serviço, serão agregados pela autoridade superior, e, se eleitos, devem passar automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. 3. Do excerto constitucional se extrai que o desejo do Constituinte ao editar a Carta Magna é que o militar que anseia ingressar na vida política renuncie ao serviço militar, logo, se verifica como inconstitucional que norma ordinária estadual que preveja o retorno à ativa do militar eleito a cargo eletivo sem o amparo da Constituição Federal. 4. Havendo remissão expressa da Constituição Estadual a texto da Constituição Federal é de rigor que as leis ordinárias estaduais sigam ipsis litteris os seus preceitos sob pena de que o Tribunal Estadual de Justiça exerça o controle de constitucionalidade sobre a norma. 5. Revela-se indispensável a declaração de inconstitucionalidade de trecho de norma estadual que extrapola os limites de cláusula de caráter remissivo que remete diretamente às regras normativas constantes na própria Constituição Federal. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, do art. 100, §§1º, 2º e 3º, da Lei Estadual nº 2.578, de 20 de abril de 2012, (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Tocantins), por vício de inconstitucionalidade material consistente em ofensa ao previsto no art. 42, §1º da Constituição Estadual do Tocantins que faz remissão ao art. 14, §8º, da Constituição Federal” (eDOC 15 – ID: 65ba2b87)  



    Na origem, trata-se de representação de inconstitucionalidade contra o art. 100, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Estadual nº. 2.578//2012, que preveem o retorno do policial militar à ativa, após o exercício de mandato eletivo.



    O pedido foi julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 14; e 42, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a necessidade de afastamento definitivo em caso de exercício de mandato eletivo se direciona apenas ao militar com menos de dez anos de serviço público.



    Argumenta-se, assim, que a Lei Estadual nº 2.578/2012, ao regulamentar matéria, tratou do militar com mais de dez anos no serviço público, permitindo seu retorno ao cargo de origem após o término do mandato eletivo, o que não pode ser considerado em desacordo com o texto constitucional (eDOC 19 – ID: 4ec00edf, p. 19).



    Aduz-se, por fim, que o texto constitucional dispõe que o militar com mais de dez anos de serviço será posto em inatividade, sem afirmar que tal afastamento será definitivo.



    Subsidiariamente, requer-se que sejam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que produza apenas efeitos ex nunc. 



    Argumenta-se que [m]ais de duas dezenas (ou 23) de policiais militares, com base na lei impugnada, exerceram cargo eletivo e após o término do múnus público, retornaram aos seus cargos. Ressaltando que a legislação questionada está em vigor há dez anos, gerando expectativas legítimas naqueles que acreditaram e confiaram em seu conteúdo normativo (eDOC 19 – ID: 4ec00edf, p. 24).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº2578/2012. VEDADO O RETORNO À ATIVA DOS MILITARES QUE CUMPRIRAM MANDATO ELETIVO. ART. 14, § 8º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (eDOC 183 – ID: 94c0e264)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou ser inconstitucional os dispositivos da norma estadual que preveem o retorno à ativa do militar afastado para o exercício de mandato eletivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em relação ao controle de constitucionalidade acerca do artigo acima mencionado verifica-se a ocorrência de vício material, que é aquele existente quando a lei ou ato normativo fere a Constituição Federal



    (...)



    É que conforme o texto constitucional previsto no art. 14, §8º, inciso II, os militares elegíveis, se contarem com mais de 10 (dez) anos de serviço, serão agregados pela autoridade superior, e, se eleitos, devem passar automaticamente no ato da diplomação para a inatividade.



    (...)



    Do excerto constitucional se extrai que o desejo do Constituinte ao editar a Carta Magna é que o militar que anseia ingressar na vida política renuncie ao serviço militar. Logo, se verifica como inconstitucional norma ordinária estadual que preveja o retorno à ativa do militar eleito a cargo eletivo sem o amparo da Constituição Federal. 



    Apesar de não se verificar nesse momento que o artigo 14 da Constituição Federal seja de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais, observa-se que a Constituição do Estado do Tocantins previu em seu artigo 13, §9º que ficam aplicadas aos militares do Estado às disposições constantes no art. 42 da Constituição Federal (...)



    Destarte, havendo remissão expressa da Constituição Estadual a texto da Constituição Federal é de rigor que as leis ordinárias estaduais sigam ipsis litteris os seus preceitos sob pena de que o Tribunal Estadual de Justiça exerça o controle de constitucionalidade sobre a norma.



    (...)



    Assim, revela-se indispensável a declaração de inconstitucionalidade de trecho de norma estadual que extrapola os limites de cláusula de caráter remissivo que remete diretamente as regras normativas constantes na própria Constituição Federal. 



    Como bem mencionado pelo Ministério Público (evento 34) para o alcance dos objetivos pretendidos, qual seja, o retorno do militar à ativa após mandato eletivo, é necessário que as mudanças pretendidas sejam implementadas após aprovação de Proposta de Emenda à Constituição Federal, o que não ocorreu até o presente caso. 



    Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, do art. 100, §§1º, 2º e 3º, da Lei Estadual nº 2.578, de 20 de abril de 2012, (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Tocantins), por vício de inconstitucionalidade material consistente em ofensa ao previsto no art. 42, §1º da Constituição Estadual do Tocantins que faz remissão ao art. 14, §8º, da Constituição Federal” (eDOC 13 – ID: 74df8e6f)  



    Trata-se, pois, de controvérsia quanto ao significado da expressão “inatividade” disposta no art. 14, § 8º, I, que dispõe da seguinte forma sobre o afastamento do militar para exercício de mandato eletivo:



    “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:



    (...)



    § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:



    I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;



    II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. (grifo nosso)”



    No ponto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à abrangência do dispositivo constitucional, que se orienta no sentido da inconstitucionalidade de normas que autorizam o militar eleito a retornarem à atividade. 



    Nesse sentido, esta Corte constitucional, ao julgar a ADI 1381, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.729/1995, do Estado de Alagoas, que previa, dentre outras disposições, a possibilidade de retorno de servidor da policial militar que tenha assumido cargo eletivo. Confiram-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual nº 5.729/95. Regime Jurídico do Policial Militar. Vício de Iniciativa (CF, art. 61, § 1º, II, c e f). Elegibilidade do policial militar. Matéria de Direito Eleitoral. Competência legislativa da União (CF, art. 22, I, e art. 14, § 8º). Direito de opção pela fonte da qual deverá receber sua remuneração. Violação ao art. 38 da Carta Fundamental. 1. É inconstitucional, por afronta à iniciativa privativa prevista no art. 61, § 1º, II, c e f, da Constituição, a Lei nº 5.729/95 do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a transferência para a reserva e a reforma do policial militar, por se tratar de matérias afetas ao seu regime jurídico. 2. Ao dispor sobre o regime jurídico a que o policial militar estaria sujeito em caso de eleição para cargo público, a Lei estadual nº 5.729/95 invadiu competência legislativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição. 3. A Lei estadual nº 5.729/95 ofendeu, ainda, o conteúdo material do art. 14, § 8º, da Constituição, quando previu hipóteses i) de retorno ao serviço de policial militar que tenha assumido cargo público eletivo e ii) de opção pela fonte de remuneração. 4. A autorização, ao militar eleito, de optar pela fonte de pagamento, qualquer que seja a natureza do mandato, destoa do regramento constitucional disposto no art. 38 da Carta Fundamental, que somente permite o direito de opção nas estritas hipóteses de vereador e de prefeito municipal. 5. Ausência de prejuízo da ação no que se refere ao art. 3º, incisos V e VI, da Lei estadual nº 5.729/95. O vício de iniciativa é suficiente para configurar a inconstitucionalidade do dispositivo, o que dispensa maiores considerações acerca da alteração de parâmetro promovida pela Emenda Constitucional nº 18/98. 6. Ação direta julgada procedente” (ADI 1381, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 09.10.2014 – grifo nosso)  



    A respeito, destaco ainda o seguinte trecho retirado do voto proferido no precedente indicado:  



    “Como se vê, enquanto a Lei Maior prevê o afastamento da atividade ou, se contar com mais de dez anos de serviço, a agregação e eventual passagem para a inatividade do militar que concorrer a cargo eletivo, a Lei estadual nº 5.729/95 dispõe, diversamente, sobre hipóteses inconstitucionais de retorno ao serviço, inclusive sem fazer a distinção prevista nos incisos do § 8º do art. 14 da Constituição Federal”  



    Trata-se, portanto, da mesma hipótese verificada no caso dos autos, o que evidencia a compatibilidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Quanto ao pedido de modulação de efeitos da decisão em controle concentrado estadual, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem declarou lei municipal inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigo da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Precedentes. 2. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1311062 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente